Tribunal: TJDFT
Processo: 0717218-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CIÊNCIA DO ATO PROCESSUAL VIA SISTEMA ELETRÔNICO. CADASTRAMENTO. PORTARIA CG No 160/17. VALIDADE. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA. REDUÇÃO DO FUNDO DE PROMOÇÕES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INTERESSE DE AGIR. CONFIGURAÇÃO. PANDEMIA. COVID 19. REDUÇÃO DO VALOR ESTIPULADO NO CONTRATO DE ALUGUEL E DO FUNDO DE PROMOÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. FARMÁCIAS. LOJAS NÃO OBRIGADAS A FECHAR. DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. SHOPPING CENTERS ABERTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL. ART. 85, § 2o, DO CPC.

1. O art. 5o, § 1o, da Lei no 11.419/06, dispõe que "será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos digitais a sua realização".

2. Com relação ao pedido de redução do fundo de promoções coletivas, não há o que prover, se a apelante não fundamentou tal pedido, deixando de expor o motivo pelo qual tal redução seria devida.

3. O interesse de agir consiste na utilidade da prestação jurisdicional para a proteção do bem jurídico resistido, caracterizado pelo binômio necessidade e adequação. Diante do insucesso nas tratativas de redução do aluguel, de forma amigável, a atuação do Judiciário se mostra necessária, podendo ser útil à recorrente, caso obtenha êxito em seu pleito.

4. Para que se possa determinar a revisão do contrato de locação, com base no art. 19, da Lei no 8.245/91, deve haver uma nova realidade de mercado que justifique a redução do preço do aluguel. “Essa nova realidade, que serve de referência para o ajuste, deve ser necessariamente a realidade existente no momento da propositura da ação”.

5. São inegáveis os impactos da pandemia da Covid-19 sobre o comércio, sobretudo com relação aos lojistas de shopping centers, que foram fatalmente prejudicados pela pouca circulação de pessoas ou mesmo pelo fechamento obrigatório de seus estabelecimentos. Essa situação, em tese, poderia autorizar a redução do valor dos aluguéis, ao menos durante o período em que a loja recorrente esteve fechada.

6. Todavia, considerando-se que, na data em que foi ajuizada a ação revisional, os shopping centers não estavam mais proibidos de funcionar, bem como que o setor farmacêutico é considerado, desde o início da pandemia, como essencial à sociedade e que, as drogarias e empresas correlatas não foram objeto dos impedimentos decretados pelo poder público, não se revela possível a redução do valor estipulado no contrato de aluguel.

7. Não há como reduzir a verba honorária sucumbencial fixada no mínimo legal, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

8. Apelo parcialmente provido.